Tribunal: TJBA
Processo: 8133311-59.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8133311-59.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NARA FERREIRA DE QUEIROZ Advogado(s): ELAINE ALVES LIMA DOS SANTOS, CAIO BARROS DE CARVALHO, PEDRO PAULO BARROS DOS SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROVA DE TÍTULOS. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia que deixou de atribuir pontuação à prova de títulos e experiência profissional no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 (REDA/SESAB), sob alegação de ausência de histórico escolar e de documentação incompleta na CTPS digital, pleiteando o cômputo da pontuação (10,5 pontos) e reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração pode desconsiderar documentos comprobatórios de titulação e experiência profissional por exigências formais, ainda que atendida a finalidade probatória; (ii) estabelecer se há ilegalidade apta a justificar o controle jurisdicional em mandado de segurança diante do alegado excesso de formalismo da banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital vincula Administração e candidatos, mas sua aplicação não afasta o controle jurisdicional quando há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. O Poder Judiciário pode intervir para coibir ilegalidade, sem adentrar no mérito administrativo, quando a banca adota formalismo excessivo dissociado da finalidade do certame. 5. A CTPS digital apresentada contém dados suficientes para comprovar a experiência profissional, sendo indevida a exigência de página com foto, aplicável apenas à CTPS física. 6. O certificado de pós-graduação constitui documento idôneo para comprovar a titulação, sendo desproporcional a negativa de pontuação exclusivamente pela ausência de histórico escolar. 7. A desconsideração de documentos válidos por exigências formais configura afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. 8. A jurisprudência admite a mitigação de formalidades editalícias quando não comprometida a comprovação do requisito exigido, afastando o formalismo exacerbado. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8059671-91.2023.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06.05.2025; TJ-PR, MS nº 0107157-11.2023.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 08.04.2024; TJ-MG, AC nº 5017982-91.2019.8.13.0145, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 30.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8133311-59.2025.8.05.0001, em que figuram como impetrante NARA FERREIRA DE QUEIROZ e impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442